Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750214-45.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0746751-92.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA RAMOS DE LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., CONDOMINIO PAU BRASIL, NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, pois esta hipótese não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise aos autos originários, a decisão apontada como agravada (ID Num. 215760591) não indeferiu o pedido de tutela de urgência, mas apenas determinou a emenda à inicial. O pedido liminar foi indeferido pela decisão ID Num. 218831814, proferida após a interposição do presente agravo. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora